Tribunal: TJES
Processo: 5023579-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023579-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILTO PAVANI

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL DIVERGENTE DO CONTRATADO. RECUSA DE COBERTURA INTEGRAL. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais contra seguradoras, em razão de recusa parcial do pagamento da indenização securitária após sinistro com perda total de veículo coberto por apólice contratada. Sustenta que deveria ter recebido 100% da Tabela FIPE, mas lhe foi pago apenas 70%, com desconto de parcelas vincendas. Aduz, ainda, que seus pertences foram transportados sem autorização, requerendo indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização integral correspondente a 100% da Tabela FIPE diante de perda total do veículo; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê desconto das parcelas vincendas do prêmio após o sinistro; (iii) determinar se estão configurados os danos morais pleiteados em razão da conduta da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O uso informado do veículo na apólice era "particular", o que diverge da utilização efetiva como táxi, caracterizando omissão relevante nos termos das condições gerais da apólice do seguro e do art. 766 do Código Civil, o que autorizaria a seguradora negar a cobertura securitária.

4.
Mesmo diante da infração contratual, a seguradora permitiu o endosso da apólice com ajuste do percentual de cobertura para 70% (setenta por cento) da tabela FIPE, sem obrigatoriedade legal de fazê-lo, o que afasta ilegalidade na conduta.

5.
Não há provas de que a falha na indicação do uso do veículo tenha sido de responsabilidade exclusiva da seguradora, especialmente porque a contratação foi eletrônica e cabia ao segurado conferir os dados informados.

6
.
O contrato de seguro expressamente autoriza a dedução das parcelas vincendas no caso de indenização integral e exclui a cobertura de despesas com locação de veículo e demais prejuízos decorrentes da paralisação do automóvel, pelo que não se observa qualquer irregularidade cometida pelas apeladas, que se limitaram a observar fielmente os termos pactuados no contrato celebrado entre as partes, não fazendo jus o apelante aos danos materiais pugnados.

7
.
A ausência de pagamento integral ou a demora na liberação do seguro, por si só, não configura dano moral, sendo exigível a demonstração de abalo concreto e excepcional à esfera psíquica, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADENILTO PAVANI
em face da r. sentença de ID 13374329, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que nos autos da “
ação de
obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais
”, movida pelo apelante em desfavor de
YOUSE SEGURADORA S/A e CAIXA SEGURADORA S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar as requeridas/apeladas “
a repetição do indébito do valor de R$128,27 (cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), ao Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), em razão da isenção do autor, acrescido de correção monetária a contar da data do desconto e juros a contar da citação
”.

Nas razões recursais, apresentadas por meio de ID 13374330, em resumo, o apelante alega que:
(i)
houve falha na prestação de serviços por parte das seguradoras, que, após o sinistro ocorrido em 10/03/2023, removeram o veículo para outro Estado sem permitir a retirada de seus pertences e sem fornecerem laudo formal de perda total;
(ii)
a cobertura do seguro foi contratada para 100% (cem por cento) da Tabela FIPE, sendo ilegal e abusiva a alteração posterior para 70% (setenta por cento), por meio de suposto endosso firmado após o sinistro;
(iii)
a informação de que o veículo seria utilizado para fins particulares não decorreu de má-fé do autor, que declarou sua atividade de taxista à intermediária
YOUSE SEGURADORA S/A
;
(iv)
não houve respeito à inversão do ônus da prova deferida nos autos, e as demandadas não comprovaram a inexistência dos danos alegados;
(v)
a sentença ignorou os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 6º, inciso VIII, e 14;
(vi)
o valor de R$ 128,27 (cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) reconhecido como devido é irrisório frente aos danos materiais sofridos, como gastos com aluguel de veículos e prejuízos decorrentes do atraso no pagamento da indenização securitária;
(vii)
houve ainda danos morais, diante da conduta abusiva das seguradoras, que causou abalo emocional e prejuízos à dignidade do autor.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para julgar totalmente procedentes os pedidos exordiais.

Em breve histórico,

ADENILTO PAVANI

ajuizou “
ação de
obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais
” narrando que trabalha como taxista e realizou contratação de seguro veicular (apólice n° 5003110913269) junto as requeridas, sendo que foi acordado que a indenização decorrente de colisão, incêndio, roubo, furto e alagamento teria limite máximo de 100% (cem por cento) da tabela FIPE do veículo e limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos materiais.

Narra o ora apelante, na exordial, que em 10/03/2023 foi acometido por sinistro e com o impacto do acidente foi averiguado que se tratava de perda total do veículo automotor, contudo, ao acionar o seguro e após a emissão do laudo – que afirma o autor não ter sido disponibilizado – os requeridos/apelados informaram que o autor só teria direito a 70% (setenta por cento) da tabela FIPE, embora seu veículo tenha sido acometido por perda total, bem como que foi realizado o desconto de R$10.000,00 (dez mil reais) referente as parcelas vincendas, em razão de alegado pagamento integral da apólice.

Ademais, alega que na data do ocorrido e sem qualquer aviso ao autor, que estava no hospital, seu veículo foi enviado para outro Estado com seus pertences, não tendo a requerida sequer os separados/guardado. Diante disso, requer a condenação das rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 42.876,49 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao restante da apólice do seguro, despesas com locação de veículos para continuidade de sua atividade profissional, pagamento de IPVA – cujo prazo de isenção foi perdido em razão da demora na liberação do valor da apólice – e parcelas do financiamento do veículo sinistrado. Requer, ainda, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como é cediço, conforme regra disposta no art. 373, do CPC
1
, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo invertido
ope
judicis
o encargo probatório na presente lide, com base no art. 6°, inciso VIII do CDC
2
, em razão de versar sobre relação de consumo.

Posta estas premissas, tenho que corretamente entendeu o magistrado de origem ao julgar improcedente a pretensão do autor/apelante de condenação das apeladas ao pagamento referente e 100% (cem por cento) da tabela FIPE do veículo.

Isso porque, ao compulsar os autos, nota-se que a apólice de seguro firmada entre as partes (ID 13373770) constava que o uso do veículo do recorrente seria particular, sendo que o mesmo utilizava o automóvel como meio de trabalho, já que exerce a profissão de taxista, o que, segundo disposto na cláusula 19.1, alínea “r”, das condições gerais do seguro (ID 13373771), importaria em perda do direito do segurado.

Ademais, conforme dispõe o artigo 766,

caput
, do Código Civil, “
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido
”.

Nessa linha, ainda que as apeladas não estivessem obrigadas a realizar qualquer pagamento ao segurado, diante da infração contratual, concederam-lhe a possibilidade de endossar a apólice (ID 13374295), para fazer constar que o veículo objeto do seguro era utilizado para fins profissionais. Por isso, o percentual da indenização foi ajustado para 70% (setenta por cento) da tabela FIPE, conforme o novo limite estabelecido.

Embora o apelante alegue ter informado sua profissão desde o início e que o erro na indicação do uso como "particular" decorreu da falha da apelada
YOUSE
, responsável pelo preenchimento do contrato, não há qualquer prova mínima nesse sentido nos autos. Ao contrário, o próprio autor reconheceu que as negociações foram realizadas exclusivamente de forma eletrônica, de modo que lhe cabia conferir os dados inseridos. Ademais, conforme cláusula 15.1, alínea "d", das condições gerais do seguro, a declaração correta do uso do veículo era dever do segurado.

Importante destacar que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o autor do dever de apresentar elementos probatórios mínimos aptos a corroborar suas alegações.

Outro ponto que reforça o acerto da sentença é o fato de o endosso da apólice ter sido realizado apenas após o acidente narrado na inicial, o que evidencia que a alteração nas informações prestadas inicialmente deu-se apenas quando a seguradora tomou ciência, em razão do sinistro, de que o veículo era utilizado profissionalmente como táxi. Isso porque, anteriormente, a contratação foi feita de forma eletrônica, com base em informações prestadas exclusivamente pelo segurado.

Ainda, não há que se falar em violação ao dever de informação pelas recorridas, pois o autor foi devidamente informado sobre as condições da apólice, especialmente sobre a influência do uso do veículo na porcentagem da cobertura, sobre o fato de que o contrato previa uso particular, bem como de que era sua responsabilidade declarar corretamente o tipo de uso.

Ultrapassado este ponto, em relação ao desconto das parcelas vincendas, a cláusula 20.4 das condições do seguro prevê expressamente que quando ocorrer a indenização integral do veículo ou quando atingir o limite máximo a cobertura será cancelada e as parcelas vincendas serão deduzidas do valor pago, senão vejamos:

20.4 Rescisão / Cancelamento após indenização

20.4.1 A(s) cobertura(s) prevista(s) na apólice ficará(ão) automaticamente cancelada(s) quando ocorrer indenização integral do(s) veículo(s) ou quando a soma das indenizações referentes ao(s) veículo(s) atingir o(s) Limite(s) Máximo de Indenização determinado(s) para cada cobertura. Neste caso, as coberturas contratadas e não utilizadas não serão restituídas, uma vez que a seguradora concede desconto pela contratação simultânea de mais de uma cobertura.

20.4.2
No caso de cancelamento da apólice, em decorrência de sinistro de indenização integral do veículo segurado, as parcelas vincendas do prêmio serão deduzidas do valor da indenização
, excluído o respectivo adicional de fracionamento. (fls. 52/53 do ID 13373771).

Ademais, o contrato também prevê que não haverá pagamento ao segurado de despesas decorrentes de paralisação do veículo objeto do seguro, como aluguel ou utilização de demais meios de locomoção,
in verbis
:

CLÁUSULA 3ª – RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 Salvo quando contratado cobertura específica, a Seguradora não indenizará prejuízos decorrentes de:

[...]

ff) Despesas decorrentes da paralisação do veículo, tais como aluguel de outro veículo, utilização de táxi e demais meios de locomoção; (fl. 95 do ID 13373771).

Desse modo, tendo em vista a previsão expressa de desconto das parcelas vincendas no caso de pagamento integral da apólice, bem como de que o segurado não seria ressarcido por despesas decorrentes da paralisação do veículo objeto do seguro, como no caso dos autos, não observo qualquer ilegalidade cometida pelas apeladas, pelo que não faz jus o apelante aos danos materiais pugnados no recurso.

Registre-se ainda, que os contratos de seguros são regidos por cláusulas discriminadas na apólice, que devem ser respeitadas, de acordo com o princípio da liberdade de contratar, sendo imperioso observar os riscos assumidos pelas seguradoras e as restrições impostas aos segurados, com a finalidade de que não subsistam dúvidas acerca da extensão do dano coberto. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE SEGURO. NATUREZA CONSENSUAL E DE ADESÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. RESTRIÇÃO DA COBERTURA DO SEGURO. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tanto no Direito Público quanto no Direito Privado, o princípio pacta sunt servanda (ou “força obrigatória dos contratos”) deve ser observado na relação contratual. Tal princípio “é a norma jurídica que determina a obrigatoriedade das normas contratuais para as partes que produzem esse ato jurídico" (FREIRE, André. 1.. O Pacta Sunt Servanda In: FREIRE, André. Direito dos Contratos Administrativos - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023). 2.
Em sua essência, o contrato de seguro é consensual e de adesão, onde “o consenso é representado pela aceitação da oferta da apólice nas condições estabelecidas e discutidas." (MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Seção I. Disposições Gerais In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Código Civil Comentado: Com Jurisprudência Selecionada e Enunciados das Jornadas do STJ Sobre o Código Civil. Editora Revista dos Tribunais. 2020.). O disposto no caput do artigo 757 do Código Civil, determina que a seguradora é responsável pelo pagamento da indenização somente dos eventos previamente previstos no contrato entabulado entre as partes. 3. No caso, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de riscos excluídos nos contratos de seguro. Isso porque, é inerente à natureza da referida modalidade contratual que os riscos cobertos sejam predeterminados, assim como deve haver clareza e objetividade na confecção das cláusulas contratuais e seus respectivos conteúdos, o que foi devidamente atendido pela parte apelada.
4. Escorreita a r. sentença objurgada, tendo em vista que o presente caso encontra-se previsto nas hipóteses de risco excluído. Ou seja, o apelante não se enquadra nas disposições contratuais para perceber a indenização securitária pretendida, devendo ser observado o
pacta sunt servanda
, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJES, Classe: Apelação, 0024320-29.2012.8.08.0024, Des. Rel.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/Apr/2024)

Portanto, para a hipótese em questão, deve ser observado integralmente o contrato de seguro colacionado aos autos celebrado entre as partes, devendo ser observado o
pacta sunt servanda
, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão.

Por fim, quanto aos danos morais, sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
3
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

Portanto, a configuração do dano moral não decorre de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, tendo em vistas que estes fazem parte do dia a dia, sendo imprescindível para a sua caracterização que a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação fujam à normalidade e interfiram consideravelmente no comportamento psicológico da pessoa, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Nessa linha, evidencia-se que as condutas das rés pautaram-se pela boa-fé objetiva, transparência e regular cumprimento contratual, inexistindo qualquer abuso de direito ou falha na prestação do serviço que justifique o pedido de indenização por dano moral, mormente sopesado que a demora no pagamento do seguro não é fato, por si só, capaz de gerar danos morais. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. DEMORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A demora da requerida em realizar o pagamento do valor do seguro, por si só, não é capaz de causar dano indenizável, não ultrapassando o mero dissabor, visto que cabia à apelante a demonstração de que a experiência vivenciada afetou os direitos da personalidade ou ofendeu à sua honra objetiva.
2. O mero dissabor não é caracterizado como evento danoso, sendo assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo indenizável, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido 3. Haja vista que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, forçoso reconhecer que as despesas deverão obedecer o regramento trazido pelo art. 86 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0003539-29.2017.8.08.0050 - Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Julgado em: 20/09/2023).

SEGURO FACULTATIVO. Automóvel. Acidente de trânsito. Danos ao veículo. Cobertura recusada com fundamento na suspensão da CNH do condutor. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Previsão contratual de exclusão de cobertura que deve ser interpretada em conjunto com o artigo 768 do Código Civil. Suspensão da CNH que configura infração administrativa. Ausência de agravamento do risco. Conduta da seguradora que não transcendeu os limites do direito à interpretação de dispositivos do contrato.
Inadimplemento contratual ou demora no pagamento da indenização securitária que não gera direito à indenização por dano moral.
Lucros cessantes não demonstrados suficientemente. Ação parcialmente procedente. Apelação provida em parte. (TJSP; AC 1032662-46.2019.8.26.0224; Ac. 15875994; Guarulhos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 25/07/2022; DJESP 03/08/2022; Pág. 2862).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.